Tribunal: STF
Processo: RE 463164
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. DIREITO DOS
   SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 38/89.
   LEI DISTRITAL N. 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. PRECEDENTES.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.
1.      A superveniência da Lei
   distrital n. 117/90, que revogou a Lei distrital n. 38/89, não
   afastou a aplicação do reajuste de 84,32%, já incorporado ao
   patrimônio jurídico dos servidores distritais. Irredutibilidade
   de vencimentos. Precedentes.
2.      Embargos de declaração recebidos,
   com efeitos modificativos, para conhecer do recurso
   extraordinário e negar-lhe provimento.